Tribunal: TJMT
Processo: 0020955-83.2011.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020955-83.2011.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ZILDA FRUTUOSO - CPF: 010.195.517-04 (APELANTE), GUARACY CARLOS SOUZA - CPF: 079.303.211-34 (ADVOGADO), TONY VITOR SANTOS SOUZA - CPF: 947.518.031-15 (ADVOGADO), TINATUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - EPP - CNPJ: 02.429.217/0001-47 (APELADO), NAILA CHABAN PEREIRA - CPF: 514.137.441-68 (ADVOGADO), CHABAN SERVICE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 12.526.602/0001-66 (APELADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL (APELADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), TINATUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - EPP - CNPJ: 02.429.217/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), CHABAN SERVICE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 12.526.602/0001-66 (APELANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), NAILA CHABAN PEREIRA - CPF: 514.137.441-68 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL (APELANTE), TINATUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA - EPP - CNPJ: 02.429.217/0001-47 (APELANTE), GUARACY CARLOS SOUZA - CPF: 079.303.211-34 (ADVOGADO), TONY VITOR SANTOS SOUZA - CPF: 947.518.031-15 (ADVOGADO), ZILDA FRUTUOSO - CPF: 010.195.517-04 (APELADO), CHABAN SERVICE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 12.526.602/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO INDENIZATÓRIA – PROCEDÊNCIA QUANTO À LIDE SECUNDÁRIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA SEGURADORA DE ACORDO COM LIMITES DA APÓLICE – ACIDENTE DE TRÂNSITO
– PRELIMINAR
– SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – VEDAÇÃO DE COBRANÇA DE PENAS PECUNIÁRIAS E LEVANTAMENTO DE PENHORAS – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO PARA HABILITAÇÃO DOS EVENTUAIS CREDORES NO QUADRO GERAL DE CREDORES
–
REJEIÇÃO –
MÉRITO –
ALEGADA

INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO

NEXO CAUSAL – DESCABIMENTO – DOCUMENTOS APTOS À COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES DELE DECORRENTES – INCAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA – PRETENDIDA

REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

POR DANOS MORAIS – DESNECESSIDADE – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –

PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CULPA CONCORRENTE – NÃO COMPROVAÇÃO -RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CARACTRIZADO – RECURSO DESPROVIDO.

"
A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades sob regime de liquidação extrajudicial e o veto à propositura de novas demandas após o decreto de liquidação não alcançam as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento judicial relativo à certeza e liquidez do crédito.
" (STJ, AgInt no AREsp 902.085/SP).

"
É entendimento desta Corte que é devida a correção monetária, mesmo em regime de liquidação extrajudicial, e não há fluência de juros enquanto não integralmente pago o passivo. Por conseguinte, ‘após a satisfação do passivo aos credores habilitados, e havendo passivo que os suporte, serão pagos os juros contratuais e os legais vencidos durante o período do processamento da falência ou liquidação extrajudicial.’
" (STJ, AgInt no AREsp 996.396/RJ).

Comprovado
o acidente
por meio da
certidão de ocorrência emitida pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar
e os
danos
dele decorrente, em virtude de excesso de velocidade imprimida pelo motorista de coletivo da requerida, cuja passagem pelo quebra-molas ocasionou a batida da cabeça da autora no teto do veículo, provocando-lhe
lesão na coluna vertebral
atestados pelos documentos médicos anexados aos autos, afigura-se correta a decisão que reconheceu a culpa da requerida e a condenou ao pagamento da indenização por danos morais e danos materiais, além do pagamento de pensão pela incapacidade laborativa decorrente do dano advindo do acidente de trânsito, pois devidamente comprovado o nexo causal e a incapacidade laboral.

Em se tratando de dano moral, c
onsiderando
as circunstâncias fáticas do caso, tais como, a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, a natureza e a extensão, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor, o
quantum
fixado

mostra-se razoável e proporcional, motivo pelo qual deve ser mantido.-

Tratando-se de empresa privada prestadora de serviço público, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federa,
artigo 734 do Código Civil e artigo 14 do CDC
.

Comprovado que o acidente se deu por imprudência do motorista que não reduziu a velocidade ao passar pelo quebra-molas e, em razão da alta velocidade, perdeu controle do veículo vindo, não há como afastar o dever de indenizar.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Dano Moral e Material ajuizada por
ZILDA FRUTUOSO
, para condenar as empresas requeridas
TINATUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA
e
CHABAN SERVISSE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
solidariamente ao pagamento de:

a)

Indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data em que proferida a sentença (Súmula 362 do STJ);

b)

Indenização por danos materiais no valor de R$ 384,42 (trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta e dois centavos) corrigidos monetariamente pelo INPC do efetivo desembolso e juros de mora desde a citação;

c)

Pensão mensal equivalente a um salário mínimo vigente à época dos fatos, que abrangerá o período entre o acidente e a data em que a autora completar 65 anos de idade, ou enquanto a autora viver o que ocorrer primeiro;

d)

As pensões mensais vencidas até o trânsito em julgado da sentença devem ser pagas de uma só vez e sobre o valor devido a ser apurado em cumprimento de sentença, incidirá correção monetária pelo INPC a contar do vencimento de cada prestação e juros de mora de 1% ao mês, estes a contar do evento danos;

e)

As parcelas vincendas deverão ser atualizadas ano a ano pelo mesmo índice de reajuste do salário mínimo, e na mesma oportunidade deste;

f)

Deverão ser pagas até o 10o dia útil de cada mês, partir do qual, se houver atraso, incidirão correção monetária e juros de mora, nos moldes já definidos;

g)

As empresas requeridas deverão efetuar a constituição de capital ou caução fidejussória (art. 533 CPC e Sum. 131/STJ);

h)

Em relação ao valor devido deverá ser descontado o que a autora recebeu de seguro DPVAT (R$ 10.475,67 – fls. 356) nos termos da Súmula 246 do STJ;

i)

Condenar as empresas requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários sucumbenciais arbitrados em 10% do valor da condenação;

Ainda, julgou procedente a lide secundária para condenar solidariamente a ré-litisdenunciada nos termos acima mencionadas, ressalvado os limites do risco coberto na apólice do seguro. Não havendo resistência da seguradora, deixou de condená-la em custas e honorários.

Inconformada, a seguradora interpôs o presente recurso alegando, preliminarmente, que se encontra em fase de liquidação extrajudicial, requerendo assim a expedição de certidão de crédito, com a exclusão da incidência de juros e correção monetária, bem como eventuais penas pecuniárias, tendo em vista a condição suspensiva de tais encargos à luz do artigo 18 da Lei no 6.024/1974 e § 3o do Decreto-Lei no 73/1966, para que eventual crédito a ser recebido seja devidamente habilitado no quadro geral de credores.

No mérito, defende a ausência do dever de indenizar, tendo em vista a inexistência de demonstração do nexo causal e a ausência de comprovação da alegada incapacidade laboral a justificar a condenação ao pagamento de pensão mensal, requerendo assim a improcedência da demanda.

Defende, alternativamente, a ocorrência de culpa concorrente e a necessidade de redução do valor indenizatório a título de danos morais, tendo em vista que o montante fixado em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) encontra-se em descompasso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente. Alternativamente, requer o reconhecimento da culpa concorrente e a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 100238462).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que
ZILDA FRUTUOSO
ajuizou a Ação de Indenização por Danos Moral e Material em face de
TINATUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA
,
CHABAN SERVISSE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
e
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
, aduzindo, em síntese, que em 29/12/2009, foi vítima de acidente de trânsito, pois o veículo responsável pelo seu transporte era conduzido em alta velocidade e ao passar por um quebra-molas acabou saltando o que fez com que seu condutor perdesse o controle vindo quase a capotar, fazendo com que a autora fosse arremessada batendo fortemente sua cabeça sobre o teto do veículo, ocasionando-lhe fratura da coluna no segmento tóraco-lombar e consequente perda definitiva de mobilidade do segmento corporal lesionado, o que a incapacitou permanentemente ao exercício de suas atividades laborais de faxineira.

Assim, ingressou com a demanda requerendo a condenação das empresas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), indenização por danos materiais no montante de R$ 384,42 (trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta e dois centavos) e pensão vitalícia no importe de R$ 105.060,00 (cento e cinco mil e sessenta reais), correspondente ao salário mínimo dos próximos 17 anos de vida econômica da autora, além de ser determinado que a requerida constitua capital no valor referido, concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, bem como o pagamento integral do ônus sucumbencial (ID 100237037).

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou parcialmente procedente a demanda principal e procedente a demanda secundária, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

Conforme relatado, a seguradora alega, preliminarmente, estar em fase de liquidação extrajudicial, requerendo a expedição de certidão de crédito, com a exclusão da incidência de juros e correção monetária, bem como eventuais penas pecuniárias, para que eventual crédito seja habilitado no quadro geral de credores e, no mérito, afirma inexistir provas do nexo causal da alegada incapacidade laboral a justificar a condenação das requeridas e litis-denunciada, além de requerer, alternativamente, a redução dos danos morais.

PRELIMINAR – SEGURADORA EM FASE DE DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Inicialmente, a seguradora, ora apelante, informa que se encontra em liquidação extrajudicial, requerendo, em suma, a suspensão da incidência de correção monetária e juros de mora, bem como a vedação de penas pecuniárias, bem como a expedição de certidão de crédito para habilitação de eventual crédito no Quadro Geral de Credores diante da impossibilidade de satisfação do crédito por execução judicial.

No entanto,
sem razão a apelante.

Isso porque, a alínea ‘d’ do art. 18 da Lei n. 6.024/74 dispõe que a decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de imediato, a ‘não fluência de juros, mesmo que estipulados, contra a massa, enquanto não integralmente pago o passivo e a alínea ‘f’ do mesmo dispositivo estabelece que ‘não reclamação de correção monetária de quaisquer dívidas passivas, nem de penas pecuniárias por infração de leis penais ou administrativas’.

Da leitura do dispositivo acima se extrai que a vedação legal se refere apenas à impossibilidade de pagamento dos juros enquanto não efetuada a quitação de todos os créditos principais devidos aos credores, inexistindo qualquer vedação à incidência de juros e correção monetária, haja vista ser a autora passageira do veículo segurado, bastando que haja a indicação das seguintes rubricas: principal, juros, correção e demais consectários.

Ora, não há nenhum impedimento para a condenação ao pagamento juros de mora e de correção monetária. Contudo, aqueles só fluirão depois de pago integralmente o passivo e a correção monetária, por não visar a acréscimo patrimonial, mas apenas a recomposição do valor de compra da moeda, incide desde o momento em que a indenização deveria ter sido paga (TJMT, 4a Câmara de Direito Privado, RAC no 21955/2017, j. em 09/08/2017) (Destaquei).

Logo, não há que se falar em exclusão dos juros e correção monetária em função da liquidação extrajudicial, pois em que pese no processamento da falência, e os juros legais e contratuais terem sua fluência suspensa de acordo com o artigo 18 da Lei 6.024/74, não é esse o momento adequado para tal discussão.

Isto porque, o momento adequado compreende a fase de liquidação extrajudicial quando o credor exigir da seguradora a satisfação da obrigação. Aliás, o valor sequer foi apurado em liquidação de sentença ainda.

Ademais, a incidência da suspensão prevista na alínea ‘d’ do artigo 18 da Lei no 6.024 se dá entre a data de decretação da liquidação até a data do efetivo pagamento integral do passivo e havendo ainda patrimônio, poderão os credores exigir então o pagamento dos juros de mora.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. 1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça reexaminar as premissas de fato que levaram o Tribunal de origem a concluir pela existência de dano moral a ser reparado, sob pena de afronta ao óbice da Súmula 7/STJ. 2. Em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação
. 3. "A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades sob regime de liquidação extrajudicial não alcança as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento judicial relativo à certeza e liquidez do crédito, bem assim que tal condição não impede a incidência de juros e correção monetária. Incidência da Súmula 83 do STJ. " (AgInt no REsp 1.669.141/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26.06.2018, DJe 01.08.2018).
4. O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ficou afigurado na espécie. 5. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(AgInt no REsp 1783833/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 27/10/2020). (g.n.).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. SEGURADORA. COMPOSIÇÃO DA RESISTÊNCIA. HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. JUROS. RELAÇÃO CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o fato de haver a decretação da liquidação extrajudicial ou falência não remete por si só ao reconhecimento da necessidade para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica. 4. Inadmissível, na estreita via do recurso especial, a alteração das conclusões das instâncias de cognição plena que demandem o reexame do acervo fático-probatório dos autos, a teor da Súmula no 7/STJ.
5. É devida a correção monetária no regime de liquidação extrajudicial
. 6. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1323108/ES, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019). (g.n.).

Assim, conclui-se que a legislação não prevê hipótese de suspensão de juros e correção monetária nesta fase processual, motivo rejeito a preliminar e mantenho inalterada a sentença nestes pontos.-

MÉRITO –

Do nexo causal e da incapacidade laborativa.-

No tocante à alegada inexistência do nexo causal entre o acidente narrado nos autos e os danos sofridos pela autora a justificar a condenação das requeridas ao pagamento dos danos morais e materiais, além do pagamento de pensão por incapacidade laborativa, igualmente

razão não assiste à seguradora
.

Isso porque, o boletim de ocorrência registra que a parte autora estava no interior de um veículo Van da primeira requerida, placa NIZ 7894, com destino Rondonópolis-Cuiabá e que, ao chegar próximo à Jaciara, devido à alta velocidade, o motorista passou sobre um quebra-molas, vindo a perder o controle do veículo quase capotando, fazendo com a autora batesse com a cabeça no teto do veículo, causando-lhe fraturas na coluna (ID 100237038).

A certidão de ocorrência emitida pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar registrou que a no dia 29/12/2009, por volta das 06h40min., a

guarnição da Viatura de Suporte Básico do SAMU se deslocou até a BR 364 no munícipio de São Pedro da Cipa, próximo ao Posto Industrial, para atender a autora, sendo realizado procedimento de SBV, imobilização e deslocamento ao Hospital Municipal de Jaciara (ID 100237039).

A referida certidão ainda registrou que a causa da queda de nível se deu em razão de que o veículo da empresa Tinatur passou em alta velocidade por cima do quebra-mola, jogando a autora de cima do banco para baixo (ID 100237039).

A ficha de atendimento ambulatorial emitida pelo Hospital Municipal de Jaciara em 29/12/2009 também registra que a autora estava em trânsito de Rondonópolis para Cuiabá quando caiu sentada no banco do veículo de propriedade da empresa Tinatur batendo sua cabeça no teto, passando a apresentar dor acentuada em coluna lombo-sacral (ID 100237039).

Extrai-se dos demais documentos médicos que a autora caiu sentada no banco do veículo que a transportava após o veículo passar muito rápido por um quebra-molas, sendo diagnosticada com lesão na coluna vertebral, sendo submetida a tratamento cirúrgico para estabilização das vértebras T12-L1 e L1-L2 lesionadas quando do impacto. Após a cirurgia, foi encaminhada a tratamento de fisioterapia e hidroterapia, além de acompanhamento psiquiátrico devido à instabilidade emocional que passou a apresentar.

No que se refere à
incapacidade laboral,
há que se destacar que o laudo pericial confeccionado pelo IML é conclusivo ao afirmar que os danos corporais causados à coluna vertebra da apelada, em razão do acidente de trânsito, resultaram em incapacidade para as ocupações habituais (ID 100237040).

O mesmo se extrai do documento emitido pela Previdência Social, datado de 07/04/2011,o qual concedeu à autora o auxílio doença por ter sido constatada a sua incapacidade laborativa em razão da artrodese (ID 100237040).

O Laudo Médico elaborado pelo médio ortopedista e traumatologista – CRM4599/MT TEOT 11962, datado de 01/12/2012, consignou que a parte autora apresenta sequela funcional permanente incompleta em Coluna Lombar quantificada em 75% e em crânio no percentual de 50% (ID 100237046), conforme trecho abaixo transcrito (ID 100237046):

“[...] Apresenta cicatriz cirúrgica de 12 cm em regiãotoracolombar; diminuição de força simétrica em membros inferiores, sem alterações neurológicas presente no exame e limitação importante da movimentação da coluna lombar (principalmente na flexo-extensão), associado à dor nos extremos dos movimentos; deformidade em calota craniana, região interparietal, consequente ao traumatismo craniano e quadro de labilidade emocional e cefaleia crônica, ambas em tratamento (quadro iniciado após acidente).Nos exames de imagem mais recentes apresenta consolidação da artordese toracolombar realizada, porém, tanto o trauma físico quanto o psicológico ocasionaram sequelas funcionais, psicológicas e estéticas de intensa repercussão em coluna lombar e de média repercussão em crânio, amas de caráter permanente. [...].”

Sendo assim, restou comprovado nos autos que a parte apelada sofreu o acidente de trânsito tal como narrado nos autos e em decorrência dele teve lesão permanente parcial incompleta do seguimento da coluna vertebral quantificada em 75% (setenta e cinco por cento), lhe resultando em incapacidade laboral permanente, logrando êxito a parte autora em comprovar os fatos constitutivos do seu direito, em observância a regra do inciso I do artigo 373 do CPC/15.

Por outro lado, as provas juntadas aos autos comprovam de forma inequívoca o nexo causal entre o acidente de trânsito envolvendo o veículo de propriedade da primeira requerida e as lesões apresentadas pela parte autora, bem como a incapacidade laborativa decorrente do dano sofrido na coluna vertebral.

Da culpa concorrente.-

No que se refere à culpa concorrente da parte autora, também não assiste razão à seguradora.

Isso porque, t
ratando-se de empresa privada prestadora de serviço público, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e artigo 734 do Código Civil, vejamos:

“
Art. 37, § 6o, da CF:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

“
Art. 734 do C.C.:
“O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.”

Assim, comprovado que o acidente se deu por imprudência do motorista que não reduziu a velocidade ao passar pelo quebra-molas e, em razão da alta velocidade, perdeu o controle do veículo vindo a quase capotar, arremessando a passageira que em razão do impacto bateu sua cabeça no teto do veículo e sofreu lesão na coluna vertebral, não há como afastar o dever de indenizar consistente na culpa integral da empresa requerida.

Além disso, o artigo 14 do CDC também prevê a responsabilidade objetiva das empresas prestadoras de serviços de transporte, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado para que sejam responsabilizadas pelos danos causados aos consumidores/passageiros.

Assim, a sentença não poderia ter sido mais acertada, conforme trecho abaixo transcrito (ID 100238459):

Portanto,
mantenho a sentença inalterada neste ponto,
razão pela qual afasto a tese de culpa concorrente.

Da redução dos danos morais.-

Consoante relatado pretende a seguradora, alternativamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos morais ao argumento de que
o montante fixado em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) encontra-se em descompasso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sobre o tema do arbitramento da verba indenizatória, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Isso porque, no tocante ao arbitramento do
quantum
da indenização, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o valor por danos morais não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo a ponto de o ofensor não sentir a condenação, devendo, desta feita, o julgador, na fixação, orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e à peculiaridade de cada caso.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“[...] RESPONSABILIDADE - CIVIL - DANO MORAL - VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir. 2. Posição jurisprudencial que contorna o óbice da Súmula 7/STJ, pela valoração jurídica da prova. 3. Fixação de valor que não observa regra fixa, oscilando de acordo com os contornos fáticos e circunstanciais. 4. Recurso especial parcialmente provido”.
(STJ – 2a Turma - RESP. 604801/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, julgado em 23/03/2004, DJ 07/03/2005 p. 214)

Com isso, restou consagrado nos tribunais nacionais que, a fim de encontrar o valor correspondente ao abalo moral sofrido, é necessário analisar as circunstâncias fáticas do caso concreto, neste sentido
:

“(...) além de atentar-se para as circunstâncias fáticas do caso, tais como, a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, a natureza e a extensão, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor, deve o quantum indenizatório pautar-se numa razoabilidade tal que venha dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa, ao mesmo tempo em que não pareça sugerir ao lesado certa conveniência ou vantagem trazida pelo abalo suportado.”
(TJ/MT – 2a CCível – RAC no 128186/2012 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. em 21/08/2013, publ no DJE 30/08/2013)

Assim, o Juiz deve ter em mente
“(...)

o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro
”, eis que o seu ressarcimento deve, apenas, ser suficiente para repará-lo e nada mais. Valor excessivo pode importar em enriquecimento ilícito e ensejar novo dano.

Nesse intuito, devem ser obedecidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade com a adequação entre o dano e o
quantum
indenizatório, a fim de se ponderar acerca da fixação do valor.

Seguindo as orientações mencionadas
e as peculiaridades do caso, é de se concluir que o valor da
indenização moral fixada em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) deve ser mantido,
pois o
montante atende às orientações expostas e certamente servirá de reprimenda as apelantes para coibir atitudes semelhantes, além de satisfazer o sofrimento moral suportado pela parte apelada, conforme trecho da sentença abaixo transcrito (ID 100238459):

“[...] Os danos morais prestam-se a reparar abalos à reputação, honra, integridade física ou emocional do lesado.

Depreende-se dos autos que a requerente suportou trauma físico e emocional despertado pelo acidente, enfrentando dores e angustia, além de ter sua rotina pessoal comprometida, de forma que os danos morais são evidentes. Observa-se, no entanto, que embora configurado o dever da reclamada em indenizar os danos morais causados, o valor pleiteado em peça vestibular deve sofrer uma mitigação pelo juízo, em obediência ao primado da proporcionalidade e razoabilidade.

Fixo, pois, com repercussão mitigada diante da extensão dos danos experimentados pela autora, a indenização por danos morais no valor de R$25.000,00 (vinte cinco mil reais), como necessário e suficiente a reparar o padecimento físico e psíquico sofridos pela requerente. [...].”

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, levando em consideração o que dispõe o § 1o do artigo 85 do CPC/15, majoro para 15% sobre o valor da condenação atualizado, conforme §§ 1o, 2o e 11 do artigo 85 do CPC/15, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021